Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037491-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Novação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 022.721.159-69 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), VALMOR ZANETTE - CPF: 359.687.709-10 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BENEVENUTO TAVARES ZANETTE - CPF: 014.370.371-43 (APELANTE), ESTEVAO CARRADORE - CPF: 023.082.919-82 (ASSISTENTE), ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI - CPF: 925.312.961-15 (ASSISTENTE), HELOIZO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 137.941.911-53 (ASSISTENTE), MIRIAN TAVARES ZANETTE (ASSISTENTE), CAROLINA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), CLEUSA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), DAYANNA PRISCILA ZARK BORGE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E DE VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. VÍCIOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de instrumento particular de confissão de dívida firmado em 21/05/2018, afastando sua exigibilidade e repercutindo sobre execução lastreada no referido título.

II. Questão em discussão

Há questões em discussão: (i) saber se a ação anulatória seria carente por ausência de interesse processual, por suposto uso como sucedâneo dos embargos à execução; (ii) saber se Valmor Zanette é parte ilegítima, por alegada atuação como mero procurador; (iii) saber se a sentença é nula por suposta omissão quanto à contradita de testemunha; e (iv) no mérito, saber se o instrumento de confissão de dívida, embora formalmente subsumível ao art. 784, III, do CPC, permanece exigível diante da controvérsia sobre causa debendi e alegação de vício de consentimento.

III. Razões de decidir

A ação anulatória não se revela, por si, via inadequada quando dirigida ao controle de validade/exigibilidade do título e do negócio jurídico subjacente, especialmente diante de alegações de nulidade e vícios do consentimento. Rejeita-se, portanto, a preliminar de carência por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), mantendo-se o reconhecimento do binômio necessidade-adequação consignado na sentença.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera quando a moldura fático-probatória indica atuação que extrapola a representação meramente formal, sendo insuficiente invocar, de modo abstrato, o art. 116 do CC para excluir sua pertinência subjetiva na demanda anulatória.

Não se reconhece nulidade por suposta omissão acerca de contradita de testemunha se não demonstrado prejuízo concreto e se a sentença apresenta fundamentação suficiente, com apreciação racional do conjunto probatório (CPC, arts. 371 e 489), incidindo, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

O instrumento particular de confissão de dívida subscrito pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III; Súmula 300/STJ), porém sua executividade formal não impede o controle jurisdicional, em sede cognitiva, da validade do negócio jurídico e da causa debendi quando alegados vícios de consentimento e inexistência/invalidade do lastro obrigacional (CC, arts. 151 e 171, II). Ausente demonstração idônea do suporte material do débito e reconhecidos vícios aptos a macular a declaração de vontade, mantém-se a sentença que anula o título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É cabível ação anulatória para controle de validade/exigibilidade de confissão de dívida quando discutidos vícios do negócio jurídico e a causa debendi, não se caracterizando, automaticamente, sucedâneo indevido de embargos à execução. A confissão de dívida (CPC, art. 784, III; Súmula 300/STJ) não impede o exame de vícios de consentimento e de ausência de lastro obrigacional, sendo anulável o negócio jurídico viciado (CC, arts. 151 e 171, II), mantida a sentença quando o conjunto probatório afasta a exigibilidade do título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 371, 373, 489, 784, III, 485, VI, 915 e 917; CC, arts. 116, 151 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 300; STJ, AgInt no AREsp 1.763.837/PR (orientação sobre executividade do instrumento de confissão de dívida e sua conformação formal), sem prejuízo do controle de validade do negócio subjacente quando alegados vícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Benevenuto Tavares Zanette
e
Valmor Zanette
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada por
Jackson Fernando de Oliveira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 21.05.2018, e, por conseguinte, do Instrumento Particular de Novação de Dívida, datado de 19 de fevereiro de 2019, afastando, por consequência, a exigibilidade do título que embasava a Execução de Título Extrajudicial nº 1027235-81.2021.8.11.0041.

Consta da sentença (id. 311661877), que o magistrado de origem, após regular instrução probatória, inclusive com produção de prova testemunhal determinada por acórdão anterior deste Tribunal, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação, notadamente: (i) impugnação à justiça gratuita; (ii) inépcia da petição inicial; (iii) carência da ação por ausência de interesse de agir; e (iv) ilegitimidade passiva do requerido Valmor Zanette. No mérito, entendeu configurada a inexistência de comprovação da
causa debendi
, bem como a invalidade substancial do negócio jurídico, reputando inidôneo o instrumento de confissão de dívida para aparelhar a execução.

Inconformados, os réus interpuseram apelação (id. 311661886), na qual, em síntese e de forma concatenada, sustentam:
(i)
preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, ao argumento de que a ação anulatória teria sido utilizada como sucedâneo indevido dos embargos à execução;
(ii)
preliminar de ilegitimidade passiva de Valmor Zanette, por ter atuado apenas como procurador de seu filho;
(iii)
nulidade da sentença por suposta omissão quanto à contradita da testemunha Estevão Carradore; e, no mérito,
(iv)
a validade formal e material do título executivo extrajudicial, afirmando que o instrumento de confissão de dívida atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, inexistindo vícios de consentimento ou ausência de lastro.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada pelo apelado Jackson Fernando de Oliveira (id. 311661889), na qual pugna, pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção integral da sentença, com destaque para a inexistência de prova da
causa debendi
, a legitimidade passiva de Valmor Zanette, a ausência de omissão no
decisum
e a impossibilidade de se conferir força executiva a título destituído de substrato jurídico válido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial (Confissão de Dívida) interposta por Jackson Fernando de Oliveira, em desfavor de Valmor Zanette e Benevenuto Tavares Zanette.

Extrai-se dos autos, que em 21.05.2018, o autor celebrou contrato de confissão de dívida com os réus, cujo objeto era a construção do empreendimento denominado “Confraria Espaço Vip”, além de dívidas contraídas em cartão de crédito, dando ensejo ao ajuizamento de ação de execução por título extrajudicial (Proc. n. 1027235-82.2022.8.12.0041), onde exigem o pagamento de R$ 222.163,37 (duzentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), contudo, o título em questão foi obtido mediante coação, motivo pelo qual manejou a presente demanda.

Os requeridos apresentaram contestação no id. 117999599, arguindo a preliminar de impugnação à justiça gratuita, carência da ação por falta de interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Requerido/Valmor. No mérito, requereram a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação acostada no id. 119325393.

Intimados para apresentarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (id. 120977085 e id. 121794721).

Houve sentença de improcedência no id. 140255401.

A parte Autora interpôs recurso de apelação, oportunidade em que foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que fosse realizada a instrução probatória.

A audiência de instrução foi realizada no dia 11/03/2025, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor, sendo elas: Estevão Carradore e Heloizo José Da Conceição. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos requeridos, Igor Palavro, Elves Marques Carvalho e Mario Antônio Pagot.

Às alegações finais foram apresentadas no id. 174485172 e id. 188371680, pelos requeridos e pelo autor, respectivamente.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 21.05.2018, e, por conseguinte, do Instrumento Particular de Novação de Dívida, datado de 19 de fevereiro de 2019, afastando, por consequência, a exigibilidade do título que embasava a Execução de Título Extrajudicial nº 1027235-81.2021.8.11.0041.

Inconformados, os autores recorrem alegando, em suma:
(i)
a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, ao argumento de que a ação anulatória teria sido utilizada como sucedâneo indevido dos embargos à execução;
(ii)
a preliminar de ilegitimidade passiva de Valmor Zanette, por ter atuado apenas como procurador de seu filho;
(iii)
a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à contradita da testemunha Estevão Carradore; e, no mérito,
(iv)
a validade formal e material do título executivo extrajudicial, afirmando que o instrumento de confissão de dívida atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, inexistindo vícios de consentimento ou ausência de lastro.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise:
(i)
da alegada carência de ação por ausência de interesse processual;
(ii)
da alegada ilegitimidade passiva de Valmor Zanette;
(iii)
da nulidade da sentença por suposta omissão quanto à contradita da testemunha Estevão e, no mérito,
(iv)
da validade ou não do instrumento de confissão de dívida que embasa a execução.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitadas.

Quanto a preliminar recursal de
carência de ação por ausência de interesse processual,
suscitada pelo apelante sob o argumento de que a ação anulatória de título executivo extrajudicial teria sido manejada como sucedâneo de embargos à execução, após o apelado deixar transcorrer
in albis
o prazo do art. 915 do CPC, tenho que razão não assiste. Explico.

Em primeiro lugar, é decisivo consignar, que o Juízo de origem já enfrentou a preliminar na sentença, reafirmando o binômio “necessidade–adequação”, citando doutrina e, concluindo pela presença do interesse de agir, afastando a tese defensiva. Em segundo lugar, a argumentação recursal, tal como construída, parte de uma premissa maximalista: a de que o executado, não embargando, estaria sempre impedido de discutir a higidez do título por via cognitiva autônoma. Essa premissa, contudo, não se sustenta quando o que se pretende discutir não é “mera defesa de mérito executivo preclusa”, mas, sim, vícios que comprometem a própria validade/exigibilidade do título (v.g., vícios de consentimento, nulidades estruturais do negócio jurídico subjacente, inexistência da obrigação), matéria que, em numerosos cenários, pode ser submetida ao Judiciário por via cognitiva adequada, especialmente quando a controvérsia exige dilação probatória e quando o debate ultrapassa a resistência típica do executado no rito dos embargos.

No caso concreto, o próprio objeto da ação foi descrito desde a origem como pedido de declaração de nulidade do instrumento de confissão de dívida firmado em 21/05/2018, com alegação de vícios de consentimento, ausência de lastro e coação moral. E o debate instrutório foi efetivamente travado com produção de prova oral e reexame do conjunto probatório, após cassação de sentença anterior para instrução (fato reconhecido no relatório da sentença).

Nessa perspectiva, não há falar em inadequação absoluta da via eleita; ao revés, há utilidade e necessidade da tutela cognitiva para o pronunciamento de validade/invalidez do negócio jurídico que dá suporte ao título. Assim,
mantenho a rejeição da preliminar
, tal como constou da sentença.

No ponto seguinte, os apelantes insistem na
ilegitimidade passiva
de
Valmor Zanette
, sustentando ter sido ele mero procurador de seu filho e credor, atuando apenas em atos bancários por procuração pública. Todavia, a sentença registrou que, no curso do processo, foram colhidos depoimentos em audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas indicadas por ambas as partes, compondo acervo probatório que lastreou a solução de mérito. As contrarrazões são categóricas em afirmar que a prova oral teria demonstrado atuação
ativa, central e decisória
de Valmor nas tratativas e na dinâmica negocial, extrapolando, portanto, os limites do “mandato bancário” invocado. E é precisamente aqui que incide a correta distinção jurídica: o art. 116 do CC, citado pelos apelantes (“A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado”), não opera como cláusula automática de irresponsabilidade civil-processual do mandatário quando os fatos indicam que ele participou materialmente da conformação da relação jurídica controvertida (ao menos, a ponto de ser parte necessária para plena eficácia do pronunciamento jurisdicional).

No caso, o próprio relato fático constante da sentença, atribui ao segundo réu, papel de condução de condutas relacionadas à captação/destinação de recursos e às tratativas do empreendimento “Confraria Espaço Vip”, o que explica, em termos de pertinência subjetiva, sua permanência no polo passivo.

Assim, sem reabrir juízo substitutivo de fatos, mas respeitando a moldura fática fixada e valorada pelo Juízo
a quo
,
mantenho o afastamento da preliminar
, tal como decidido.

Seguindo a sequência recursal, chego à preliminar de
nulidade da sentença por omissão quanto à contradita da testemunha Estêvão Carradore
.

Os apelantes alegam que a contradita teria sido formulada em audiência (id 186681937, a partir do 2º minuto) e que o Juízo teria “silenciado” sobre o requerimento, valendo-se, ainda, de depoimento suspeito como pilar do convencimento, em afronta ao art. 447, § 3º, e ao art. 457, § 2º, do CPC.

Não assiste razão tal insurgência. Explico.

A análise dessa questão exige três observações metodológicas, que reputo decisivas.

Primeira: ainda que se admita que a sentença não tenha transcrito de forma literal a decisão sobre contradita, o que se controla, em sede recursal, é se houve efetivo
error in procedendo
com prejuízo.

É cediço que o processo civil brasileiro repele nulidades meramente formais:
“
Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes
”, aplicando-se o cânone do
pas de nullité sans grief
, em linha reiterada na jurisprudência do STJ.

Segunda: o CPC disciplina que podem depor como testemunhas “todas as pessoas”, salvo as incapazes, impedidas ou suspeitas (art. 447), e que “são suspeitos” os que tiverem interesse no litígio (art. 447, § 3º). Contudo, o regime legal também exige que a impugnação seja apreciada no contexto da utilidade do depoimento e do conjunto probatório, porque a prova é apreciada pelo juiz “independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371 do CPC). Vale dizer, que o eventual equívoco na qualificação formal do depoente (testemunha/informante) não gera, automaticamente, nulidade, se o julgador se vale de pluralidade de elementos e se a motivação é racional, coerente e suficiente, como é o caso dos autos.

Terceira: as contrarrazões são incisivas ao asseverar que a alegação de omissão constitui “cortina de fumaça” e que não haveria pertinência/aptidão da diligência para modificar o mérito, sustentando ausência de nulidade.

Diante disso, concluo que a preliminar não prospera. Ainda que se considere a contradita, não se demonstrou, com densidade suficiente, que a decisão teria sido fundada exclusivamente em tal depoimento, nem que o afastamento integral das declarações conduziria, inevitavelmente, a resultado diverso, sobretudo em uma causa cujo eixo central, conforme explicitado na própria sentença, envolve (i) vício de consentimento (coação moral irresistível) e (ii) discussão da
causa debendi
, com avaliação de plausibilidade e coerência do lastro documental do suposto débito.

Assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da exigência de prejuízo,
rejeito a preliminar
.

Superadas tais questões, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, os apelantes concentram a insurgência na tese de que o instrumento de confissão de dívida, por preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC (assinatura do devedor e de duas testemunhas), seria título executivo extrajudicial “independentemente da
causa debendi
”, invocando precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.763.837/PR).

Também sustentam, a inversão indevida da

“hierarquia probatória”, sob o argumento de o Juízo ter afastado a prova documental e privilegiado prova oral, além de alegarem violação ao art. 373, I, do CPC (ônus do autor).

Pois bem. Aqui, impõe-se a distinção que, a meu sentir, destrói o núcleo lógico do apelo: é correto afirmar que a confissão de dívida, em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e que, para fins de executividade formal, é desnecessária, em regra, a indicação minuciosa da origem do débito, como reconhece o STJ no AgInt no AREsp 1.763.837/PR. Também é correta a Súmula 300 do STJ: “
Ainda que originário de contrato de abertura de crédito em conta corrente, o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial
”.

Todavia, e este é o ponto decisivo, executividade formal do título não equivale a blindagem absoluta contra controle de validade do negócio jurídico, especialmente quando o debate é instaurado em sede cognitiva (ação anulatória), e não apenas como resistência executiva, bem como, quando há alegação de vícios de consentimento e de inexistência/invalidade da obrigação subjacente.

Com efeito, a própria sentença é explícita ao consignar que, embora o título goze de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade,
“
essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário
”
, acrescentando, de modo particularmente claro, que a Súmula 300 não impede a discussão da
causa debendi,

“especialmente quando há alegação de vícios que maculam a validade do negócio jurídico subjacente”.

E essa compreensão, longe de ser heterodoxa, harmoniza-se com a jurisprudência contemporânea do STJ, que reconhece a possibilidade de invalidação de confissão de dívida quando o negócio jurídico subjacente se revelar viciado (v.g., por simulação), como noticiado em julgamento da Terceira Turma que identificou simulação em instrumento de confissão de dívida utilizado para mascarar obrigação ilícita, com consequente afastamento da execução lastreada no título, veja
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. NEGÓCIO DISSIMULADO. PROMESSA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE. OBJETO E MOTIVO DETERMINANTE ILÍCITOS. USO DO PROCESSO PARA FIM VEDADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 13/4/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 5/8/2021 e 10/8/2021 e conclusos ao gabinete em 14/7/2022. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese dos autos, (I) o instrumento de confissão de dívida no qual se funda a execução consiste em negócio jurídico simulado para mascarar a promessa de pagamento de vantagem indevida a funcionário público (propina); (II) está caracterizada a ocorrência de lesão ou coação; (III) houve cerceamento de defesa; e (IV) o julgamento foi citra petita. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não há que falar em julgamento citra petita quando o Órgão Julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência. 4. A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, podendo ser alegada por uma das partes contra a outra e até reconhecida de ofício pelo Juiz, inclusive de forma incidental. Precedentes. 5. O afastamento do negócio jurídico simulado não implica, necessariamente, no aproveitamento do negócio dissimulado, o que somente ocorre quando este preenche os seus requisitos de validade. 6. Conforme o art. 142 do CPC/2015, havendo circunstâncias suficientes a demonstrar que uma ou ambas as partes, estão usando o processo para obter fim vedado por lei, é dever do Juiz, de ofício, proferir decisão que impeça tal objetivo. 7. Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado, pela análise conjunta de, ao menos, 18 circunstâncias delimitadas na origem, que o instrumento de confissão de dívida no qual se funda a execução consiste em negócio jurídico simulado para mascarar a promessa de vantagem indevida (propina) pela recorrente ao Secretário de Estado, sócio da recorrida, para que este, em troca, liberasse o crédito pelo Estado em favor da recorrente. Assim, é nulo o negócio jurídico simulado (art. 167, § 1º, II e III, do CC/2002), sendo igualmente nulo o dissimulado, considerando que, tanto o seu objeto, quanto seu motivo determinante, comum a ambas as partes, são ilícitos (art. 166, II e III, do CC/2002). 8. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial e, por consequência, julgar extinto o processo de execução.
(STJ; REsp n. 2.044.569 - GO (2022/0154433-2); Relª. Min. Nancy Andrighi; 3ª Turma; j. 13.06.2023).

O precedente é valioso como premissa: ainda que formalmente típico, o título não sobrevive quando infirmada a higidez do negócio causal por vício relevante.

No caso concreto, a sentença enquadrou a controvérsia exatamente nesses termos: (i) há impugnação por coação moral irresistível, e (ii) a controvérsia “se aprofunda” na análise da
causa debendi
, isto é, a origem e a legitimidade da dívida que lastreou a confissão e a posterior novação.

Com efeito, o
decisum
transcreveu o art. 171, II, do Código Civil que dispõe
“Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico (...) por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
e destacou o art. 151 do CC, no sentido de que a coação, para viciar a vontade, deve incutir “fundado temor de dano iminente e considerável”. Logo, o Juízo não julgou por “desprestígio indevido à prova documental” e sim, a partir de um raciocínio jurídico típico do controle de validade do negócio jurídico: se a vontade foi viciada e se não há demonstração idônea do lastro do débito confessado, o título perde o suporte material de exigibilidade.

Desta forma, embora o instrumento de confissão de dívida atenda, em tese, aos requisitos formais do art. 784, III, do CPC, é pacífico na jurisprudência que a força executiva do título não afasta a possibilidade de discussão da
causa debendi
, sobretudo quando o título não circulou e quando a obrigação subjacente é seriamente contestada. No caso, restou amplamente demonstrado que o suposto aporte financeiro que teria originado a dívida não foi comprovado por qualquer documento idôneo, inexistindo contratos, comprovantes bancários ou registros contábeis que sustentem os valores confessados. A prova testemunhal, ao revés, revelou cenário de informalidade extrema, concentração decisória e ausência de transparência, incompatíveis com a exigibilidade do título.

Diante desse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a
nulidade substancial do instrumento de confissão de dívida
, por ausência de
causa debendi
comprovada, tornando inexigível o título e inviabilizando a execução dele derivada.

Quanto ao argumento de ônus da prova (art. 373, I, do CPC), também não há contradição na sentença. Em verdade, o art. 373 dispõe que:
“O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. E o art. 371, fixa que o juiz apreciará a prova e indicará as razões do convencimento. Desta forma, a sentença, ao reconhecer que o autor sustentou inexistência de concessão de crédito, prestação de serviço ou relação negocial válida, e que “os valores ali constantes não foram comprovados por documentos idôneos”, demonstra ter avaliado se o autor logrou produzir prova suficiente da invalidade (ao menos, em grau de convencimento judicial), sem deslocar automaticamente para os réus o dever probatório.

Ademais, não se pode perder de vista que, em hipóteses de alegação de vício de consentimento e inexistência de causa subjacente em títulos que não circularam, a dinâmica do ônus probatório pode, conforme o caso, exigir do credor comportamento cooperativo e apresentação de elementos mínimos do negócio causal, sob pena de tornar-se impossível - ou excessivamente gravoso, ao devedor demonstrar “fato negativo” absoluto (inexistência total de lastro), discussão que se resolve à luz do art. 6º e do art. 373, § 1º, do CPC (distribuição dinâmica), ainda que o juiz não o tenha mencionado de forma expressa, bastando que tenha fundamentado racionalmente sua convicção no conjunto de provas.

Por fim, quanto às alegações de que a sentença teria desconsiderado “confissão judicial expressa do autor sobre participação na gestão da empresa”, que não teria enfrentado tese de “validade da novação” e “inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ”, bem como teria silenciado sobre “ausência de prova de coação e agiotagem” e pedidos de ofícios, observo que esses pontos aparecem como tópicos de inconformismo no recurso, inseridos na crítica ao dever de fundamentação do art. 489, § 1º, do CPC.

Contudo, o que se exige para reconhecimento de nulidade por fundamentação deficiente, é que a decisão efetivamente deixe de enfrentar questões capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. No caso, a sentença (i) delimitou as questões centrais (coação/vício de consentimento e
causa debendi
), (ii) transcreveu o arcabouço normativo aplicável (CC, arts. 171 e 151; e referência expressa à Súmula 300), e (iii) assentou a possibilidade de afastamento da presunção do título por prova em contrário e a pertinência de discutir a causa subjacente no cenário de alegados vícios.

Dito isso, não se identifica, portanto, ausência de fundamentação, mas fundamentação em sentido contrário ao interesse recursal, o que não autoriza cassação.

Diante de todo esse encadeamento, reafirmo a conclusão já adiantada, de que o recurso não traz elementos capazes de desconstituir o juízo de invalidade reconhecido na origem, nem demonstra nulidade procedimental com prejuízo, razão pela qual
mantenho integralmente a sentença
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que já foi fixada no máximo legal.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026